Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA DE OFÍCIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FORNECIMENTO DE FÓRMULA METABÓLICA. PORTADOR DE FENILCETONÚRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. EFICÁCIA IMEDIATA. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1.A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideia e princípios, e reclama, pois, uma efetividade real de suas normas.
2.O Direito à Saúde, positivado na Constituição Federal (CF), combinado com o Princípio da Igualdade (art. 5o, ‘caput’, da CF), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (art. 6o e 196 da CF).
3.O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida (norma fundamental).
4.A efetivação da tutela está relacionada à preservação da saúde do indivíduo, de modo que a ponderação das normas constitucionais deve privilegiar a proteção do bem maior que é a vida. Precedentes do STJ e STF.
5.Como o direito à saúde é direito essencial, incluso no conceito de dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, não há empecilhos jurídicos ou de ordem econômico-orçamentária para que o Judiciário abone o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente, tendo em vista que o Distrito Federal não comprova objetivamente sua incapacidade financeira ou a possibilidade de substituição satisfatória do método/medicamento sugerido pelo médico. Precedente do STJ.
7.Remessa de ofício conhecida e desprovida. Sentença mantida.